Tribunal: TJSP
Processo: 1005127-89.2019.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão nos ombros do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e remessa obrigatória – Benefício devido, no caso, a partir do requerimento administrativo -- Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão nos ombros do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e remessa obrigatória – Benefício devido, no caso, a partir do requerimento administrativo -- Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data da vigência da Lei 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do INSS e reexame necessário parcialmente providos, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005127-89.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SILAS DOS ANJOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial proivimento ao apelo do INSS e ao reexame necessário, concedida,
de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício,
incumbindo-se ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto
da Previdência Social. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005127-89.2019.8.26.0565 -Voto no 36.870-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.870
Apelação Cível no 1005127-89.2019.8.26.0565 São Caetano do Sul.

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Silas dos Anjos Santos.
Juíza: Ana Lucia Fusaro.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Acidentária
Lesão nos
ombros do obreiro
Concessão de “auxílio-acidente”

Admissibilidade
Incapacidade parcial e permanente e nexo
causal atestados em perícia médica Ação julgada procedente
Recurso da autarquia e remessa obrigatória Benefício devido, no
caso, a partir do requerimento administrativo -- Juros de mora
correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na
correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data da
vigência da Lei 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por
maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em
03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido
Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele
índice empregável desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas Apelo do
INSS e reexame necessário parcialmente providos, concedida, de
ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Silas dos Anjos
Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que
está com a capacidade de trabalho reduzida em face de lesão nos ombros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005127-89.2019.8.26.0565 -Voto no 36.870-fv
3
adquirida no desempenho de sua função de operário, salientando, ainda, ter
sofrido acidente de trabalho no dia 05.01.2018, que lhe acarretou problemas no
joelho esquerdo e no punho direito que também afetam seu desempenho
profissional, motivo pelo qual requer a concessão do benefício pertinente à perda
suportada, bem como a conversão de "auxílio-doença" previdenciário no
homônimo acidentário (fls. 01/03).
A r. sentença de fls. 326/331, cujo relatório se adota, proferida
em 03 de junho de 2020, cujo relatório se adota, condenou o requerido a pagar
ao autor “auxílio-acidente”, a contar do dia seguinte à cessação do "auxílio-
doença" previdenciário NB 31/622.076.982/5, ocorrida em 28.05.2018, além dos
abonos,
descontadas
eventuais
prestações
pagas
administrativamente,
observando-se, no que couberem, os artigos 86, §2o e 124, da Lei 8.213/91, e
cessando-se, na mesma data, quaisquer outros benefícios anteriormente
concedidos, e a converter aquele benefício temporário em seu homônimo
acidentário, desde a data de concessão administrativa do benefício, juros de
mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, conquanto incidente a Lei Federal no
11.960, em vigor desde 30.06.2009, dando nova redação ao artigo 1o-F da Lei
9.494/97, introduzido pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24.08.2001,
incidentes a partir da citação, de forma global para as diferenças anteriores a tal
ato processual e de forma decrescente para as parcelas posteriores até a data da
inscrição do precatório ou a requisição de pequeno valor RPV (RE no 579.431/RS
- Tema no 96, STF), correção monetária sobre eventuais diferenças em atraso,
desde as respectivas competências, na forma da legislação de regência,
observando-se que, a partir de 27.12.2006, o IGP-DI deixa de ser utilizado como
índice de atualização dos débitos previdenciários, devendo ser adotado da retro
aludida data (27.12.2006) em diante o INPC, em vez do IGP-DI, nos termos do
artigo 31 da Lei no 10.741/2003, c.c. o artigo 41-A da Lei no 8.213/91, com a
redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.430, de 26.12.2006, observando-se, em
tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito
de eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810
do STF (atrelada ao RE no 870.947/SE), salários periciais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005127-89.2019.8.26.0565 -Voto no 36.870-fv
4
advocatícios nos termos do art. 85, §4o, inciso II do CPC, anotado o reexame
necessário.
Apela o vencido em busca da modificação do julgado,
requerendo a alteração do termo inicial do benefício para a data da juntada do
laudo pericial aos autos, além de postular a incidência do INPC na atualização
das parcelas atrasadas, bem como a aplicação da MP 905/2019, que alterou a
redação do §1o, do art. 86 da Lei no 8.213/91, de modo que pode convocar o
beneficiário de "auxílio-acidente" para perícia de revisão, a fim de constatar a
permanência das condições que ensejaram a concessão do benefício (fls.
335/339), com resposta às fls. 344/348.
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e passo a analisar o seu
mérito, bem como da remessa obrigatória.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o obreiro
procura a reparação do prejuízo funcional provocado pelas sequelas descritas na
inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao exame físico e
analisar os documentos médicos complementares trazidos ao feito, concluiu no
laudo de fls. 266/275 que “...O autor apresenta sintomas e sinais físicos
compatíveis com o diagnóstico de ombro doloroso bilateral consequente a
tendinopatia dos músculos supraespinhais, componentes dos manguitos
rotadores.
(...)
Dessa forma, temos que o autor apresenta dores no ombro e
no punho direitos com limitação funcional de grau mínimo detectada pelo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005127-89.2019.8.26.0565 -Voto no 36.870-fv
5
exame físico com correspondentes alterações estruturais observadas em exames
complementares. Tendo em vista as características das suas atividades de
ponteador de subconjuntos, o nexo causal deve ser estabelecido.
As lesões encontram-se consolidadas sendo passíveis de
tratamento paliativo. Deve ser observado que não há sinais de rotura de tendões
componentes do manguito rotador.
(...)
As moléstias que o autor apresenta em seus ombros não o
incapacitam para o exercício das suas funções habituais de operador de
produção (ponteador), porém demandam maior esforço físico para exercê-las.
Assim, a sua incapacidade é parcial e permanente para o trabalho...”.
Por outro lado, em relação ao infortúnio laborativo, ponderou o
jurisperito que “... O seu exame clinico por ocasião da perícia não evidenciou
limitação funcional decorrente de sequela do acidente de trabalho. O exame
radiológico feito depois da cirurgia mostra sinais de reconstrução ligamentar e a
presença de materiais metálicos ao nível da tuberosidade da tíbia.
Portanto, o autor não apresenta sequelas permanentes
determinadas pelo acidente típico ocorrido em 05.01.18.
(...)
Clinicamente, o autor não apresenta sinais de impotência
funcional consequentes aos achados de exame de ressonância magnética do
punho direito...”.
Além disso, nos esclarecimentos prestados às fls. 289/291, o
expert atestou que “... Retornando as mesmas funções o Autor não sofrerá
agravamento das lesões de joelho esquerdo...”.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício concedido
como indenização ao segurado, quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art.
86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está nitidamente configurado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005127-89.2019.8.26.0565 -Voto no 36.870-fv
6
comprometimento da capacidade funcional do autor, a quem, diante do assertivo
teor do estudo técnico, será exigido maior vigor para a realização de qualquer
ação com os ombros afetados.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria incapacitado para
o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas, só que agora
com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo
a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física do segurado, seja
queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é considerada incapacidade
laboral, devendo, por força de lei, ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni (in
"Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 4a ed., 2007,
págs. 41/42) teceram comentários apropriados a respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxílio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas
cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior
esforço para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige
que a incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104, trata
da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver
redução para a capacidade de trabalho que habitualmente
exercia e exigência de maior esforço para o desempenho desta
função; c) houver redução da capacidade de trabalho que
impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época
do acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que o obreiro não está no mesmo nível
de outro trabalhador que não possui a restrição física salientada, especialmente
quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a sua anterior função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005127-89.2019.8.26.0565 -Voto no 36.870-fv
7
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é devido
o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão
do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do
referido benefício”.
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução parcial
e permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação
de causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação
infortunística, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão
do “auxílio-acidente” de 50% do salário-de-beneficio, de sorte que a r. sentença,
nesta parte, merece prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
De resto, destaco que não pode prevalecer a data fixada na r.
sentença para o termo inicial do benefício, uma vez que o mencionado "auxílio-
doença" recebido pelo segurado no interregno entre 15.02.2018 e 28.05.2018
(NB 622.076.982-5) foi a ele deferido pela lesão no joelho esquerdo (fls.
301/314), moléstia diversa, portanto, da que foi considerada como incapacitante
pelo perito no estudo técnico.
Ademais, posteriormente, o autor postulou requerimento
administrativo para a concessão de benefício previdenciário (NB 626.539.171-6),
em que foram examinados os seus ombros, joelhos e punho direito, tendo,
contudo, ocorrido a negativa da concessão da benesse pela Previdência Social
(fl. 314).
Assim, como o ente público também avaliou na ocasião o
problema nos ombros do obreiro, segmento apontado pelo jurisperito como
causador da incapacidade laboral, o "auxílio-acidente" deverá ser fixado, no caso,
a partir da data daquele requerimento administrativo, ou seja, 29.01.2019 (fl. 52),
na esteira do já decidido pelo Col. Superior Tribunal de Justiça a respeito do
tema, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005127-89.2019.8.26.0565 -Voto no 36.870-fv
8
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE APÓS A
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO REGIMENTAL
DO INSS DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento,
no julgamento do REsp. 1.095.523, Rel. Min. LAURITA VAZ,
DJe 5.11.2009, de que o termo inicial do auxílio-acidente
corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença
ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausente as condições
anteriores, o marco inicial para pagamento de auxílio-
acidente será a data da citação, visto que, a par de o laudo
pericial apenas nortear o livre convencimento do Juiz e tão
somente constatar alguma incapacidade ou mal surgidos
anteriormente à propositura da ação, é a citação válida que
constitui em mora o demandado (art. 219 do CPC).
2. Agravo Regimental do INSS desprovido.” (AgRg no
REsp 1377333/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO,
Primeira
Turma,
julgado
em
25/03/2014,
DJe
03/04/2014)”. (Destaquei).
De outra banda, reconhecido o acidente de trabalho pelo
expert, anoto estar escorreita a condenação do INSS à conversão do aludido
"auxílio-doença" previdenciário (NB 622.076.982-5) no homônimo acidentário,
sem qualquer reflexo pecuniário, dada a equivalência do percentual de 91%
de ambos os benefícios.
Já sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários
advocatícios deverá ser realmente definido na fase de liquidação do julgado,
assim que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo
Código de Processo Civil.
Neste sentido, esta Col. Câmara se posicionou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005127-89.2019.8.26.0565 -Voto no 36.870-fv
9
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante às
parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas. (TJSP;
Apelação/Reexame Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).”
(destaquei).
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade laborativa.
Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo "a quo" de pagamento do benefício. Em havendo prévio
deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o benefício
ser pago desde a indevida alta médica, nos termos do artigo
86, §2o, da Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL
CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. Percentual
a ser apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a): Nuncio Theophilo
Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).” (destaquei).
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005127-89.2019.8.26.0565 -Voto no 36.870-fv
10
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS. (TJSP; Apelação/Reexame
Necessário 1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017).” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, ressalto que os juros
de mora, incidentes desde quando o benefício for devido, de forma englobada até
a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.09, data da vigência da Lei 11.960/09, na
medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido
Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas.
Afasto, ainda, a tentativa do requerido de aplicar à espécie a
MP 905/2019, que criou o Contrato Verde e Amarelo, uma vez que ela foi
revogada pela MP 955/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005127-89.2019.8.26.0565 -Voto no 36.870-fv
11
Finalmente, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1005127-89.2019.8.26.0565
Nome do Segurado:
Silas dos Anjos Santos
Benefício concedido:
“Auxílio-acidente”
50% do salário-de-
benefício
DIB:
29.01.2019 (fl. 52)
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao apelo do INSS e
ao reexame necessário, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a
imediata implantação do benefício, incumbindo-se ao autor ou a seu
patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social.
ALDEMAR SILVA
Relator